Tribunal: TJBA
Processo: 8008838-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008838-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMAR GONCALVES SOARES

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APOSENTADO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RENDA LÍQUIDA REDUZIDA EM RAZÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA (ART. 99, § 3º, CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR O BENEFÍCIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8008838-67.2026.8.05.0000
, em que é Agravante
GILMAR GON
Ç
ALVES SOARES
e Agravado
BANCO PAN S. A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça